Tribunal: TJMT
Processo: 1001060-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001060-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADO: JOSÉ DIVINO NOVAIS
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 4830-27.2017.811.0003, código n. 864740, oriundo da ação judicial n. 3807-80.2016.811.0003, código n. 822559, requerido por JOSÉ DIVINO NOVAIS em face do Município de Rondonópolis, considerando que o atendimento domiciliar nos meses de maio a agosto de 2019 foi prestado em favor do Exequente e que o Município de Rondonópolis não impugnou as Notas Fiscais n. 1147, 2070, 2097 e 2127, determinou o bloqueio de valores encontrados nas contas correntes do Município de Rondonópolis, via sistema BACENJUD, até o valor de R$ 75.645,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e cinco reais), para viabilizar a quitação das mencionadas Notas Fiscais, e que, sendo positiva a tentativa de bloqueio, haja, desde já, a transferência do respectivo valo para a Conta única do Tribunal de Justiça, vinculando aos presentes autos e procedendo-se ao levantamento do valor em favor da empresa CARMED.
O Agravante sustenta que deve haver a nulidade dos atos posteriores à decisão de fls. 66/67 em razão da ausência de sua intimação da decisão que determinou o fornecimento do “home care” pela empresa CARMED CARE RESGATE LTDA – ME, tendo o Município apenas se dado conta de que a responsabilidade pelo pagamento do “home care” tinha sido atribuído a ele, ao efetuar carga dos autos no dia 14/5/2018, depois de ser intimado da decisão que determinou o bloqueio e autorizou o levantamento da quantia de R$ R$ 21.002,40 (vinte e um mil, dois reais e quarenta centavos) das suas contas, em 14/8/2018, ou, que seja considerado para fins de intimação a data em que, de fato, tomou conhecimento de que a responsabilidade pelo fornecimento do serviço de “home care” tinha sido atribuída a ele, ou seja, no dia 14/5/2018, data em que efetuou carga dos autos, ou subsidiariamente, que seja considerada o dia em que foi intimado da decisão que determinou o bloqueio e o levantamento da quantia objeto de constrição, em 14/8/2018.
Defende, ainda, que deve haver a nulidade da decisão que determinou o serviço de “home care” em favor do Agravado nos autos do cumprimento de sentença n. 4830-27.2017.811.0003, código 864740, pois, a determinação de “home care” ou assistência domiciliar diária não constou da sentença objeto de execução, que se limitou a determinar o serviço de atenção domiciliar sob demanda e não diariamente.
Aduz também que, não existe indicação médica a demonstrar que o paciente necessita de atendimento domiciliar diário tampouco indicação médica de “home care” nos autos, havendo tão somente o pedido formulado pela agravada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para que seja deferido “home care” ao paciente, que embora necessite de auxílio diário de um cuidador, por possuir tetraplegia, é um serviço que pode ser efetuado por qualquer pessoa da família ou por pessoa contratada e custeada com a aposentadoria que o Agravado recebe mensalmente da previdência social.
Assevera que, não possui condições e nem competência para fornecer o serviço de assistência domiciliar diária, pois, embora tenha habilitado o projeto “Melhor em Casa” perante o Ministério da Saúde, que possibilitará, futuramente, o fornecimento, pelo Município, da assistência domiciliar diária, ainda não foi liberado recurso federal para a sua implantação.
Por fim, alega que as ações judiciais que discutem direito à saúde violam o princípio da independência e da harmonia entre os Poderes do Estado, primeiro, porque há falta de competência do Poder Judiciário para dispor sobre a aplicação de recursos do Poder Executivo, segundo, que a defesa do direito social à saúde precisa observar as políticas públicas bem como a cláusula da reserva do possível.
Neste contexto, requer a concessão do efeito suspensivo para impedir a liberação da quantia de R$ 75.645,00 (setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais) bloqueada das contas públicas municipais para a empresa CARMED CARE RESGATE LTDA – ME pelo serviço de “home care” prestado ao paciente José Divino Novais, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Requer também o provimento do presente agravo de instrumento para declarar a nulidade dos atos posteriores à decisão de fls. 66/67, seja porque dela o agravante não foi intimado e somente tomou ciência da mesma ao efetuar carga dos autos, em 12 de maio de 2018, seja porque está a extrapolar o que foi determinado na sentença, que não deliberou sobre o fornecimento de assistência domiciliar diária tampouco “home care” e a reforma da decisão recorrida de modo a cancelar definitivamente o fornecimento do serviço de “home care” ao agravado, por inexistir indicação médica registrada em prontuário específico bem como por não estar disponível atualmente na rede pública municipal de saúde, ou seja, no PSF e no NASF, ou, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, Eminentes Julgadores, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de atribuir a responsabilidade pelo pagamento do serviço de “home care” ao Estado de Mato Grosso, incluindo-o ao cumprimento de sentença, que é quem recebe os recursos necessários para disponibilizar e custear o referido tratamento.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão de medida liminar em sede de recurso de agravo de instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No presente caso, tenho que a pretensão da parte Recorrente não merece ser acolhida.
Explico.
Analisando os autos, verifico que foi apresentado o cumprimento provisório de sentença em face do Município de Rondonópolis objetivando o fornecimento do serviço de atenção domiciliar – modalidade AD1, por meio de equipe de profissionais do Programa de Saúde Família e pelo Centro Especializado em Reabilitação, requerendo, caso o Requerido não cumprisse a determinação de forma voluntária, o bloqueio da verba pública com o repasse para a empresa CARMED CARE RESGATE LTDA-MT.
O Município de Rondonópolis foi citado para fornecer o serviço de atenção domiciliar – modalidade AD1, em favor do Agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de valores, porém, mesmo ciente de tal determinação, a municipalidade se manteve inerte.
Logo, o Agravante estava ciente de sua obrigação em fornecer o serviço de atenção domiciliar, bem como, da possibilidade de bloqueio em suas contas públicas caso descumprisse tal determinação.
Assim, ante o não cumprimento da sentença, houve o pedido de bloqueio das contas públicas do Agravante.
Inclusive, consta nos autos o relatório da Assistente Social, a Sra. Elen Stelita F. Aguiar – Cress/MT 2527, disponível nas fls. 63-65 dos autos físicos, o qual conclui que, diante da visita domiciliar realizada na residência do Agravado e vendo as condições em que ele está vivendo, é notório que este necessita dos cuidados de “home care”.
Então, o Juízo singular corretamente determinou o bloqueio das verbas públicas do Município de Rondonópolis.
Neste contexto, entendo que é desnecessário a municipalidade ser intimada da decisão que determinou o fornecimento do “home care” pela empresa CARMED CARE RESGATE LTDA – ME, tendo em vista que o Agravante estava ciente da sua obrigação, da necessidade de tratamento ao paciente, bem como, da possibilidade de bloqueio.
Destarte, menciono ainda que, apesar de o Agravante não ser intimado da decisão que determinou o fornecimento do “home care” por empresa privada, este foi devidamente intimado da decisão que determinou o bloqueio de suas verbas, logo, não constato motivos para impedir a liberação da quantia de R$ 75.645,00 (setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais) bloqueada das contas públicas municipais para a empresa CARMED CARE RESGATE LTDA – ME pelo serviço de “home care” prestado ao paciente José Divino Novais.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora